Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701872-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). II - A dedicação do agente à atividade criminosa, que pode ser comprovada por diversos meios, constitui fundamento idôneo para afastar a causa de redução disposta no art. 33, § 4o, da LAD. Caso reconhecido o privilégio, o mesmo elemento pode ser utilizado para modular a fração redutora. III - Não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade para réu que foi recentemente agraciado, porém voltou a delinquir, sendo preso em flagrante posteriormente por duas vezes. IV - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a relativização da aplicação do enunciado 231 da Súmula do STJ para que a pena, na segunda fase, seja fixada abaixo do mínimo legal; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela redução da pena em patamar superior a 1/3 (um terço), em razão da prática de tráfico privilegiado e do preenchimento dos requisitos necessários; c) artigo 44 do CP, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1117068/PR e REsp 1117073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do CP, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020